Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0717971-82.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS DESPACHO Os arts. 5o, inc. III, e 6o, § 3o, da Lei 12.016/09 dispõem, in verbis: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] III - de decisão judicial transitada em julgado. [...] Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. [...] § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. [...].” (grifos nossos). O impetrante postula a concessão da segurança para sustar a penhora de parte do seu salário determinada no Acórdão no 1673661 da 8a Turma Cível deste TJDFT - AI 0730199-26.2022.8.07.0000 (id. 46570720), que transitou em julgado em 18/4/23, portanto anteriormente à impetração do presente mandado de segurança em 11/5/23. Por outro ângulo, embora a insurgência do impetrante seja contra r. decisão do citado órgão colegiado, indicou como autoridade coatora o seu relator, Des. Robson Teixeira de Freitas. Intime-se o impetrante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, e de ilegitimidade passiva, que ora suscito de ofício. Brasília - DF, 12 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora